Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
IMPETRANTES: ABNILDO RIBEIRO DA SILVA e Outros
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e do PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, Sr. Elliton Oliveira de Souza
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ABNILDO RIBEIRO DA SILVA e Outros, em face de ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e pelo PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, Sr. Elliton Oliveira de Souza, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Mato Grosso, no percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 1o junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Inicialmente, os Impetrantes, requerem a distribuição do presente writ, por dependência, nos termos dos artigos 55, § 3o e 930, § único, ambos do Código de Processo Civil/2015, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em razão da existência do Mandado de Segurança 1013270-96.2020.8.11.0000, referente à mesma matéria, a fim de que seja, julgado conjuntamente, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Id. 64318554).
Pois bem. Em momento anterior à distribuição da presente demanda, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, envolvendo a mesma controvérsia, qual seja, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares.
Nesse sentido, vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No caso concreto, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre as demandas.
Dessa forma, diante da conexão do presente feito com o Mandado de Segurança 1013270-96.2020.8.11.0000 e, diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, recomenda-se a redistribuição dos autos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, caput e §3o do Código de Processo Civil, Determino a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora